Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702138-33.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO BOHRER APELADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por RICARDO BOHRER (ID 62300948) em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 62300944) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora Apelante em face de ato do DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, denegou a segurança, nos seguintes termos: III – DISPOSITIVO À vista do exposto, DENEGO A SEGURANÇA. Resolvo o mérito com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Sem honorários – art. 25 da Lei no 12.016/2009. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Sentença não sujeita à remessa necessária. Em suas razões recursais, o Apelante alega que: (i) a Advocacia-Geral da União editou o Parecer n. JL-05, de 2 de julho de 2020, no sentido de que as instituições militares de ensino se subsomem à definição de escolas públicas estabelecida pelo art. 19, inc. I e II, da Lei federal n. 9.394/1996; (ii) o parecer em referência traçou os elementos de definição das instituições oficiais de ensino público e, a partir de uma análise específica da estruturação dos Colégios Militares no Brasil, concluiu que, embora reconhecidas as características próprias e as peculiaridades jurídicas do ensino militar, os referidos colégios possuem natureza pública, posto que criados, mantidos e administrados pelo Poder Público; (iii) a natureza jurídica pública dos Colégios Militares é incontestável, não podendo os alunos egressos destas escolas serem afastados do sistema de reserva de vagas estabelecido pela Lei n. 12.711/2012; (iv) o Apelante comprovou efetivamente ser egresso de escola pública. Ao final, pede o provimento do recurso para que, reformando a sentença recorrida, seja concedida a ordem postulada no mandado de segurança. O recurso é isento de custas, haja vista a concessão do benefício de gratuidade de justiça na origem (ID 62300913). O Apelado DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões (ID 62300952), refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. Embora intimada, a Apelada FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS não apresentou contrarrazões (ID 62300951). Em análise preliminar (ID 62521312), suscitei, de ofício, preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Intimado, o Apelante peticionou no ID 62981772. É o relatório. Decido. Sabe-se que para o conhecimento do recurso, é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos, cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. De sua vez, denomina de extrínsecos, a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso.[1] No caso posto, o Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida. A sentença foi redigida nos seguintes termos: Conforme já ventilado na decisão que indeferiu a liminar, não se extrai dos autos qualquer ilegalidade ou ocorrência de abuso de poder no ato de indeferimento perpetrado pela autoridade impetrada. Isso porque os documentos colacionados nos autos, demonstram que o Impetrante cursou até o 6o ano em escola da rede privada, ainda que como bolsista, tal fato, por si, afasta o atendimento do item 5.5.3 e seguintes do Edital/ESCS no 02, de 12 de janeiro de 2024, que estabelece: "5.5.3. As instituições que apresentam as características relacionadas abaixo, não se enquadram como escolas públicas especificadas na Lei Distrital 3.361/2004 e no Decreto no 25.394, de 1o de dezembro de 2004, portanto não são contempladas pelo normativo que regulamenta – RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS): I. particulares em sentido estrito, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, mesmo gratuitas ou quando o estudante tenha recebido bolsa integral; II. criadas ou incorporadas pelo poder público, mas mantidas ou administradas pelo setor privado; III. estrangeiras, mesmo aquelas vinculadas ao poder público de outro país; IV. escolas militares estaduais, distritais ou federais, exceto o disposto no Decreto no 37.786, de 21/11/2016, publicado no DODF no 219, de 22/11/2016;" Conforme se observa do edital que rege o certame, para fazer jus à condição de cotista, imperiosa a comprovação de que a integralidade dos ensinos fundamental e médio tenham se dado em escola da rede pública de ensino integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação (Distrital, Municipal e Estadual). Confira-se: "5.5. A ação afirmativa de RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS), que obedece ao estabelecido na Lei no 3.361, de 15/06/2004, publicada no DODF no 114 de 17/06/2004, regulamentada pelo Decreto no 25.394 de 1o/12/2004, publicado no DODF no 228, de 02/12/2004, e alterações (ADI no 4868 do STF), dispõe sobre a reserva de 40% (quarenta por cento) das vagas, por curso/turno, para candidatos que tenham cursado INTEGRAL e EXCLUSIVAMENTE os ensinos fundamental e médio em Escolas Públicas integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação (Distrital, Municipal e Estadual), unidade integrante do Governo do Estado ou Municípios, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino, nos termos da legislação pertinente e dos dispositivos normativos do sistema de ensino." (negritei) Destarte, diante da ausência da comprovação requerida pelo edital que rege o certame, não há como reconhecer a existência do direito líquido e certo do Impetrante ser beneficiado com referida ação afirmativa. Ademais, em julgamento de pedido semelhante ao do Impetrante, o TJDFT entendeu que o benefício do acesso pelo sistema de cotas deve ser estendido ao estudante que comprovar o requisito principal previsto na norma de regência, qual seja, ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas do Estado, mesmo que estas não sejam situadas no DF. Em outras palavras, o entendimento a seguir transcrito endossa a convicção deste Juízo ao entender que só pode ser beneficiado aquele que cursou os ensinos fundamental e médio, integralmente, em escolas públicas, mantendo-se a vedação quanto às escolas particulares: Por sua vez, ao impugnar a sentença recorrida, o Apelante discorre sobre natureza jurídica pública dos Colégios Militares e que efetivamente é egresso de escola pública. Infere-se, portanto, que a fundamentação e o dispositivo da sentença não se coadunam com as razões recursais, visto que naquela, denegou-se a segurança porque o Impetrante não comprovou que cursou a integralidade dos ensinos fundamental e médio em escola da rede pública de ensino, eis que demonstrou ter cursado parte do ensino fundamental em instituição privada, como bolsista, ao passo que na apelação, o Impetrante reitera a natureza pública da escola militar que frequentou, mas não rebateu o fundamento acerca do curso apenas parcial em escola pública. Confira-se entendimento desta Turma em situação similar: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OBJURGADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na sentença recorrida acarreta o não conhecimento do apelo, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.998405, 20150111134238APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 133-147) (grifos nossos) Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a falta de impugnação de fundamento suficiente para manter a decisão recorrida assim como as razões dissociadas dos fundamentos nela utilizados, tornam inviável o conhecimento do recurso. Leia-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS NS. 283 E 284/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. (...) III - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. (...). (AgInt no AREsp 489.063/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) Ressalte-se que os fundamentos da sentença são suficientes, por si só, para sua manutenção, e, que estes fundamentos não foram impugnados pelo Apelante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO por ser inadmissível e o faço com fundamento no art. 932, inc. III e art. 1.011, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 23 de agosto de 2024 15:39:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador